Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou o arquivamento do feito, sem resolução de mérito, por carência de ação, em face da falta de interesse de agir, sob o prisma da desnecessidade da prestação jurisdicional.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, sob o argumento de que referida gratificação não se integra à aposentadoria, não podendo, portanto, ser objeto de desconto de contribuição previdenciária nos proventos dos servidores na ativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID 62938461). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62938485).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que “o Processo 502/2023, que gerou a Decisão 4124/2023, foi julgado em forma definitiva pela Decisão n. 835/2024, na qual estabeleceu-se que a GAR – Gratificação por Atividade de Risco somente remanesceria para os aposentados, já os servidores ativos não mais incorporariam aos proventos de aposentadoria, devendo com isso ser ressarcido as contribuições previdenciárias indevidamente descontadas pelos servidores ativos”. Aduz que o STF “definiu em julgamento com repercussão geral no RE 593.068/SC que as parcelas remuneratórias que não se integram à aposentadoria não sofrem desconto previdenciário, sendo firmada a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” Argumenta que não sendo concedido o direito de incorporação da gratificação em tela aos proventos de aposentadoria, não há razão para incidência do desconto previdenciário sobre a rubrica para os servidores ativos, devendo ser restituídos os valores indevidamente descontados. Pugna pela reforma da sentença determinando-se o prosseguimento do feito e provimento integral dos pedidos autorais.
6. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca a restituição de valores que entende indevidamente descontados de seu contracheque, não restando configurada a ausência de interesse de agir.
7. A Decisão no 835/2024 proferida pelo TCDF determinou, em seu item VI, à Sedes e ao Iprev, em linha de convergência com o entendimento consubstanciado no Parecer Jurídico n.o 327/2023 - PGDF/PGCONS, que a natureza ‘propter laborem’ conferida à Gratificação por Atividade de Risco - GAR e à Parcela Complementar PAS pelas Leis ns.o 5.184/2013 e 4.450/2009, respectivamente, inviabiliza, doravante, a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão”. A aludida decisão foi objeto de pedido de reexame e teve seu efeitos suspensos por força da Decisão no 1832/2024. Em análise ao pedido de reexame protocolado pela PGDF, o TCDF resguardou o recebimento da gratificação às concessões de aposentadoria já publicadas ou cujos servidores tenham direito adquirido, desde que comprovada a inclusão delas na base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias. A decisão além de temporária não se aplica aos servidores na ativa. Neste sentido, remanescem os descontos questionados nos autos.
8. As atividades que possuem natureza "propter laborem", entre elas a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, não podem ser incorporadas aos vencimentos do servidor. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593.068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Neste sentido, partindo-se da premissa de que a GAR não poderá ser incorporada à aposentadoria, é indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação. Assim, por tratar-se a Gratificação por Atividade de Risco – GAR de verba que não se incorpora aos proventos dos servidores quando aposentados, é devida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, observado o prazo prescricional quinquenal.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar o valor nominal de R$ 4.804,88 (quatro mil oitocentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), a título de ressarcimento de contribuição previdenciária descontada a maior no período compreendido entre 07/2018 e 07/2023, conforme quarta coluna da planilha de ID. 62938459. Os valores deverão ser atualizados da seguinte forma: a partir de 1o/06/2018 incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices e a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência a recorrente vencido, no termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.